Tribunal: TJPA
Processo: 0011268-43.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011268-43.2014.8.14.0051

APELANTE: ALZINEIDE FERREIRA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E PROVA PRODUZIDA. REFORMA DA SENTENÇA.

1-

Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelante, tendo em vista os documentos juntados com a inicial. Demonstrou a autora que possuía residência em comum com o ex-segurado; juntou documentos que comprovam ser beneficiária do seguro DPVAT do filho em razão de seu óbito por acidente de trânsito; comprovou ainda a existência de cobranças efetuadas em sua residência em nome ex-segurado, que continuaram chegando após o falecimento. Também em audiência de instrução, na qual foram colhidos os depoimentos da parte autora e de testemunhas, foram uníssonos em afirmar que a época do falecimento o ex – segurado residia com a genitora, ajudava com as despesas da casa e que a autora não auferia renda fixa, de forma a demonstrar a condição de dependência econômica em relação ao instituidor da pensão.

2-

Sendo assim, é possível concluir que a condição econômica da parte autora ao tempo do falecimento do segurado era resultante da união de esforços de ambos. Logo, a renda auferida pelo ex-segurado, presumidamente, era indispensável à subsistência da parte autora.

3-

.3. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária com a reforma da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos

do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALZINEIDE PEREIRA DE MELO
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital nos autos da
Ação Declaratória de Beneficiária de Pensão
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, que julgou improcedente o pedido inicial.

A demanda tem por objetivo o pedido de concessão de pensão por morte, por ser genitora de ex segurado, funcionário público estadual, Dorivan Pereira Melo, que ocupava o cargo de vigia no Município de Santarém, falecido em 10/01/2010, em acidente automobilístico.

Afirmou na inicial, que o falecido mantinha relação de dependência econômica com sua mãe, pois arcava com todas as despesas do lar, viso que era o único integrante do núcleo familiar que auferia renda. Destacou que o ex-segurado sempre morou na residência de seus pais, como demonstram as correspondências juntadas nos autos.

Requereu ao final, a declaração da dependência econômica da autora em face de seu filho, Dorivan Pereira de Melo.

Igeprev apresentou contestação alegando sua ilegitimidade passiva e, no mérito a improcedência da ação.

Estado do Pará apresentou contestação alegando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de comprovação da dependência econômica e pugnando pela improcedência da ação.

Após instrução e alegações finais, o juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu da lide o Estado do Pará e o IGEPREV, prosseguindo o feito.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois na condição de genitora dependente do segurado falecido, sem renda alguma, com pouca instrução profissional, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, já vindicado em processo administrativo pendente de resposta.

Argumentou que mantinha com o ex-segurado uma relação plena de dependência econômica e que juntou aos autos provas nesse sentido. Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Ausente contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção. (Id nº 4587341)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Inicialmente, destaco que não há parte apelada, por ter sido declarada a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e do IGEPREV em decisão interlocutória não recorrida pela autora.

Cinge-se o recurso no inconformismo da autora contra a sentença que julgou improcedente ação declaratória de dependência com seu filho, ex-segurado, funcionário público do Estado do Pará.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 10/01/2010, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a LC 039/92, que assim dispõe:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais,
prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
. (NR LC44/2003)

Ainda, o Dec. Federal n 3.048/99, que regulamenta a Previdência Social, utilizado pelo IGEPREV para negar o pedido da autora, dispõe em seu artigo 22, o seguinte:

Art. 22. Considera-se inscrição de dependente, para os efeitos da previdência social, o ato pelo qual o segurado o qualifica perante ela e decorre da apresentação de:

(....)

II - pais - certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos; e

(...)

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, podem ser apresentados os seguintes documentos, observado o disposto nos §§ 7º e 8º:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V - anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente;

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII - prova de mesmo domicílio;

VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

X - conta bancária conjunta;

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado:

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

(...)

§ 8º No caso de pais, irmãos, enteado e tutelado, a prova de dependência econômica será feita por declaração do segurado firmada perante o Instituto Nacional do Seguro Social, acompanhada de um dos documentos referidos nos incisos III, V, VI e XIII do § 3º, que constituem, por si só, prova bastante e suficiente, devendo os documentos referidos nos incisos IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XV serem considerados em conjunto de no mínimo três, corroborados, quando necessário, por justificação administrativa ou parecer sócio-econômico do Serviço Social do Instituto Nacional do Seguro Social.

Art. 23. Ocorrendo o falecimento do segurado, sem que tenha sido feita a inscrição do dependente, cabe a este promovê-la, observados os seguintes critérios:

II - pais - pela comprovação de dependência econômica, na forma prevista no § 8º do art. 22;

Compulsando os autos, verifica-se que, como início de prova quanto a alegada dependência, a autora juntou comprovante de residência em comum com o ex-segurado, de forma a demonstrar que o filho e ela residiam juntos; juntou documentos que comprovam ser beneficiária do seguro DPVAT do filho em razão de seu óbito por acidente de trânsito; comprovou ainda a existência de cobranças efetuadas em sua residência em nome ex-segurado, que continuaram chegando após o falecimento.

Também foi realizada audiência de instrução, na qual foram colhidos depoimentos da parte autora e de testemunhas, a fim de verificar a condição de dependência econômica em relação ao instituidor da pensão.

Em depoimento pessoal a autora informou, em síntese:

“que é mãe do falecido; que na época que faleceu ele era vigia da escola Gonçalves Dias; que o falecido era concursado do Estado do Pará; que o falecido não deixou nenhum filho; que o falecido não deixou mulher; que ele contava com 22 anos quando faleceu;
que na época a autora não trabalhava; que o falecido ajudava a autora com as despesas da casa e está complementava a renda fazendo bicos; que na época a autora era separada do pai do falecido; que na época a autora possuía outro relacionamento, mas não convivia. (...) que o falecido residia na mesma casa da autora.
(...) DADA A PALAVRA AO PROCURADOR DO ESTADO, RESPONDEU QUE: que o falecido ajudava mensalmente nas despesas da casa; que têm provas testemunhais sobre as despesas para o sustento da casa realizadas ao falecido”

A primeira testemunha, Sheila Maria da Silva Nunes, disse em síntese:

que conhecia o falecido; que é vizinha da autora há 20 anos; que o filho da autora faleceu no ano de 2010; que o falecido não possuía mulher e nem filhos;
que quando o filho da autora faleceu, esta já convivia com outra pessoa em sua residência; que o falecido ajudava nas despesas da casa
; que não sabe em que o companheiro da autora trabalhava na época da morte do filho desta; que atualmente o companheiro da autora trabalha como vigilante;
que na época do falecimento do filho da autora esta não trabalhava; que o filho da autora ajudava nas despesas da casa
; que a casa da autora é própria;
que o falecido ajudava nas compras do super mercado; que o falecido trabalhava na escola Gonçalves dias
. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DA AUTORA, RESPPONDEU QUE o falecido morava no mesmo endereço da autora; que não sabe dizer se o pai biológico do falecido ajudava nas despesas

A testemunha inquirida na qualidade de informante, Sra. Elodir Batista Gomes, afirmou:

“...que conhece a autora desde pequena; que conheceu o filho da autora que faleceu; que ele faleceu de acidente;
que o filho da autora residia com esta na mesma casa; que na época dos fatos, a autora possuía uma pessoa que ora convivia na mesma casa e ora convivia separado; que na época autora não trabalhava; que na época o filho da autora a ajudava no sustento da casa; que o filho da autora ajudava no super mercado;
que o falecido não deixou mulher nem filhos; que o falecido trabalhava na escola Gonçalves Dias. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DA AUTORA, RESPONDEU que o pai biológico não ajudava nas despesas domésticas. DADA A PALAVRA AO PROCURADOR DO ESTADO, NADA PERGUNTOU.

Juntou também, documentos que comprovam que a autora não recebe benefícios do INSS ou assistência da Prefeitura de Santarém (Id nº 4570525).

Nesse contexto, importante salientar que a ideia de dependência não se liga, pois, a uma melhor condição econômica, mas à carência de recursos para auxiliar no provimento adequado da alimentação, moradia, vestuário, educação, assistência médica, questões estas ligadas à sobrevivência decente do favorecido. Por outro lado, a dependência econômica também não exige que o dependente viva às expensas exclusivamente do segurado, mas que precise permanentemente de sua ajuda para sobreviver, em mútuo auxílio.

Outrossim, não se pode desprezar que nas famílias de baixa renda, os esforços mútuos para subsistência são indispensáveis. Logo, tem-se uma presunção, nos grupos familiares de baixa renda, que o regime de mútua colaboração, quando de razoável duração temporal, gera igualmente uma dependência econômica recíproca não apenas para a subsistência física, mas igualmente para reunião de recursos mínimos para inserção e participação social. Essa relação de dependência econômica é parcial, mas suficiente para atender o que se considera como "condição de dependente".

Assim, verifico que há provas suficientes nos autos a demonstrar a relação de dependência da autora com o filho falecido, seja por meio dos documentos juntados pela autora, seja pelo depoimento uníssono das testemunhas, que relataram que o autor ajudava a mãe nas despesas da casa e que não possuía mulher ou filhos, e os comprovantes de residência demonstram que ex-segurado residiu com a genitora até a data do óbito.

Sendo assim, é possível concluir que a condição econômica da parte autora ao tempo do falecimento do segurado era resultante da união de esforços de ambos. Logo, a renda auferida pelo ex-segurado, presumidamente, era indispensável à subsistência da parte autora.

Reputo, portanto, comprovada a dependência econômica da autora em relação ao filho falecido, ainda que não exclusiva.

A corroborar esse entendimento:

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE CASTANHAL. ÓBITO
OCORRIDO DEPOIS DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE À MÃE DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE MÃE EM RELAÇÃO A FILHA COMPROVADA
. (...). REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1- Ainda que exista Lei Municipal tratando da previdência dos servidores do Município, deve prevalecer a Lei Federal, vez que o Ente Municipal não possui competência concorrente para legislar a matéria, na forma do art. 24, II, da CF/88;
2- Comprovada a dependência econômica entre mãe e filha, impõe-se a concessão da pensão por morte.
3- Por imposição constitucional, ocorrido o óbito da segurada após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/03, o valor do benefício da pensão por morte deverá ser pago nos moldes atualmente definidos pela citada Emenda, observando-se como base de cálculo os valores correspondentes à totalidade dos proventos da instituidora, se viva fosse. 4.(...) Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente modificada. (TJ-PA - APL: 00034205320078140015 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/01/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/01/2018)

IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR PARTE DA GENITORA.
Para concessão do benefício de pensão por morte é necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a demonstração da qualidade de segurado e a comprovação da dependência.
Restou demonstrada a qualidade de segurada da autora, pois esta é genitora do falecido servidor, que era solteiro e não deixou filhos.
Desta forma cinge-se a controvérsia a definir a existência ou não de provas da dependência econômica da recorrida em relação ao de cujus. No caso concreto, comprovou a autora que não exerce atividade laborativa, auferindo somente benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, bem como que seu filho residia com ela quando do óbito, além de ser incluída como sua dependente para fins de imposto de renda e beneficiária dos seguros de vida contratados pelo falecido.
Ademais, tratando-se de família de baixa renda, possível presumir que filho, em tais circunstâncias, contribuía com as despesas da família. Destaque-se que o fato de receber proventos de aposentadoria não afasta a possibilidade de recebimento da pensão pretendida pela mãe, uma vez que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da desnecessidade de dependência exclusiva para concessão da pensão.
De fato, o recebimento de benefício no valor de um salário mínimo pela genitora do falecido não se mostra suficiente para sua manutenção, não restando descaracterizada a dependência econômica. Precedentes. Diante do preenchimento dos requisitos legais, forçoso reconhecer o acerto da sentença ao determinar a implementação do benefício previdenciário. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00055060420198190028, Relator: Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM PENSÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - POLICIAL MILITAR – PENSÃO POR MORTE - MÃE QUE COMPROVOU DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS OBRIGATÓRIO E VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS. O Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de legitimidade passiva para responder a lide em que se busca revisão de aposentadoria, cabendo à AGEPREV a administração e gestão dos valores repassados pelos Poderes do Estado e demais entes administrativos.
Comprovada a dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da pensão por morte, nos termos do art. 13, inc. II c/c art. 44 da Lei Estadual nº. 3.150/2005. Provas documentais e testemunhais são suficientes para comprovar a dependência econômica da mãe em relação ao filho, único que exercia atividade remunerada
. (TJ-MS - AC: 08006444320138120001 MS 0800644-43.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/11/2020)

Desta forma, entendo pela necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente o pedido da autora. Como não houve nos autos o pedido de pensão por morte, resta apenas o reconhecimento da dependência econômica da autora, Sra. Alzineide Pereira de Melo em face do seu filho, Dorivan Pereira de Melo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, declarando a dependência econômica entre a autora, Sra. Alzineide Pereira de Melo, em face do seu filho, Dorivan Pereira de Melo, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022